Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INTESPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos de n. 0702170-15.2017.8.07.0008, em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, nos seguintes termos: “Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face de decisão de ID 139229857 que indeferiu a impugnação de cumprimento da sentença. Insta asseverar que a decisão guerreada restou proferida na fase executiva de feito que tramita perante Juizado Especial Cível, razão pela qual deve ser – por imposição legal – desafiada por agravo de instrumento. Ante o exposto, não recebo o recurso inominado de ID 140997904. Publique-se”.
2. O recurso inominado é cabível em face de sentença, consoante previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95.
3. A decisão ora recorrida, contudo, não põe fim à fase cognitiva, nem extingue a execução (art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC), de modo que possui natureza de decisão interlocutória. Assim, desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, bem como do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível na hipótese, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto caracterizado o erro grosseiro.
5. Nesse sentido: Acórdão 1432898, 00008574020158070005, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.